Tribunal: TJPA
Processo: 0800677-77.2022.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800677-77.2022.8.14.0125

APELANTE: IRACI FELIZARDO RIBEIRO

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE- SEMAS, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CRIAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. RECURSO DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória em ação declaratória de posse e perdas e danos, ajuizada em maio de 2022. A autora alega prejuízos decorrentes da criação do Parque Estadual Serra dos Martírios/Andorinhas (Lei Estadual nº 5.982/1996) e pleiteia indenização, realocação e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se operou a prescrição da pretensão indenizatória decorrente de desapropriação indireta, considerando a data da criação da unidade de conservação (1996), a regra de transição do Código Civil de 2002 e a tese firmada pelo STJ no Tema 1.019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ, no Tema 1.019, fixou a tese de que o prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta é de 10 anos (CC, art. 1.238, parágrafo único).

4. Aplicação da regra de transição do art. 2.028 do CC/2002. Entre o fato gerador (criação do parque em 1996) e a vigência do novo Código (11.01.2003), transcorreu menos da metade do prazo vintenário da lei anterior (CC/1916). Logo, aplica-se o novo prazo de 10 anos, contado a partir da vigência do CC/2002. O prazo encerrou-se em 11.01.2013.

5. Subsidiariamente, ainda que aplicado o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/32 contado do fim dos pagamentos administrativos alegados (2014), a pretensão estaria prescrita em 2019. O ajuizamento da ação em 2022 confirma a prescrição em qualquer cenário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de 10 anos, conforme parágrafo único do art. 1.238 do CC”.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CC/1916, art. 550; CC/2002, arts. 1.238, parágrafo único, e 2.028; Decreto nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudence relevante citada: STJ, REsp 1.757.352 (Tema 1.019), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 12.02.2020; Súmula nº 119/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
IRACI FELIZARDO RIBEIRO
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da comarca de são geraldo do araguaia
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE POSSE RURAL CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE PERDAS E DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELAS DE URGÊNCIA
ajuizado pelo
recorrente
em face do
ESTADO DO PARÁ E OUTROS
.

Em síntese da exordial, a autora narrou, em suma, que residia na área abrangida pelo Parque Estadual Serra dos Martírios/Andorinhas (PESAM), Unidade de Conservação de Proteção Integral criada pela Lei Estadual nº 5.982/1996.

Aduziu que, juntamente com seus familiares, detinha a posse mansa e pacífica da terra, utilizada para subsistência, mas que fora compelida a desocupar o local em virtude da implementação do parque, sem que houvesse a realização de Estudo Social ou Habitacional adequado, tampouco o pagamento de justa indenização ou o reassentamento prometido em supostos acordos firmados com a Administração Pública.

Diante disso, requereu a tutela jurisdicional para o reconhecimento de sua posse, o cadastramento para fins de reforma agrária ou reassentamento em área de 10 (dez) alqueires, bem como a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais e morais e fixação de pensão alimentícia.

Apos citados, os requeridos ofereceram suas respectivas contestações. O Estado do Pará e o IDEFLOR-Bio arguiram, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do ente estatal e, como prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição quinquenal do fundo de direito, com fulcro no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Sustentaram que, considerando a criação do Parque em 1996, o levantamento fundiário ocorrido em 2006 e a conclusão dos pagamentos indenizatórios em 2014, a pretensão autoral estaria fulminada pelo lapso temporal, visto que a ação fora proposta somente em 2022.

No mérito, defenderam a natureza pública da área, insuscetível de posse, mas sim configurando mera detenção, conforme Súmula 619 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), e destacaram que a autora não constava no rol de ocupantes identificados nos censos realizados pela Administração em 2006 e 2012, razão pela qual não faria
jus
a qualquer ressarcimento. Em sede de reconvenção, pugnaram pela proteção possessória em favor do Poder Público.

Após a réplica e regular instrução, sobreveio a sentença proferida pelo Juízo
a quo
. O Magistrado de primeiro grau acolheu a prejudicial de mérito arguida pelos réus e reconheceu a prescrição da pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Fundamentou o decisum no princípio da actio nata, consignando que, entre a data dos supostos atos lesivos (criação do parque e desocupação da área) e o ajuizamento da demanda, transcorreu prazo superior aos cinco anos previstos na legislação regente para ações contra a Fazenda Pública.

Irresignada com o teor do julgado, a autora interpôs o presente Recurso de Apelação. Em suas razões recursais, a apelante refuta a tese da prescrição, argumentando que o prazo teria sido interrompido ou suspenso em virtude de tratativas administrativas e reuniões realizadas pelo IDEFLOR-Bio com outros ocupantes da região até meados de 2016 e 2017, o que demonstraria que a questão indenizatória ainda estava em aberto.

No mérito, reitera os argumentos da inicial, invocando a dignidade da pessoa humana e os direitos das populações tradicionais previstos na Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), pleiteando a reforma integral da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos de indenização e realocação.

Em sede de contrarrazões, os apelados pugnaram pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença, reforçando que a pretensão se encontra prescrita e que a ocupação de bem público não gera direitos indenizáveis, salvo as exceções legais não comprovadas pela autora nos autos.

Instada a se manifestar na qualidade de
Custos Legis
, o Ministério Público emitiu parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo. O órgão ministerial ratificou o entendimento de que se operou a prescrição quinquenal, independentemente do marco inicial considerado (criação do parque em 1996 ou finalização dos pagamentos em 2014), uma vez que a ação foi ajuizada apenas em maio de 2022, não havendo comprovação nos autos de causa interruptiva capaz de elidir o decreto prescricional.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

A questão central a ser dirimida por esta Corte consiste em determinar se a pretensão indenizatória da apelante foi fulminada pela prescrição, como decidido na sentença de primeiro grau.

Saliento, inicialmente, que conforme dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões devem ser devidamente fundamentadas, sob pena de nulidade, o que demonstra ser imprescindível a motivação, ainda que sucinta, no pronunciamento dos magistrados. A necessidade de fundamentação das decisões tem como escopo, portanto, o próprio controle da prestação jurisdicional.

Destaca-se a importância acerca da necessidade de fundamentação das decisões judiciais, que o art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, preceitua o seguinte:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento."

Com efeito, da leitura dos referidos dispositivos legais, se observa que a fundamentação consiste no dever de o magistrado explicitar os motivos que o conduziram à procedência ou improcedência do pedido, sopesando as alegações e provas produzidas, e ainda, destacando a legislação ou os princípios aplicados.

Outrossim, a fundamentação dos atos decisórios qualifica-se como pressuposto constitucional de validade e eficácia das decisões emanadas do Poder Judiciário.

A desapropriação indireta ocorre quando o Poder Público se apropria de bem particular sem a devida observância do procedimento legal e do pagamento de prévia e justa indenização. A jurisprudência pátria, de forma pacífica, associa o prazo prescricional da ação de desapropriação indireta ao prazo da usucapião.

Embora o juízo a quo tenha aplicado a prescrição quinquenal (5 anos) prevista no Decreto 20.910/32 — o que por si só já fulminaria a pretensão, dado que os últimos atos ocorreram em 2014 e a ação é de 2022 —, é imperioso analisar o caso sob a ótica dos precedentes dos Recursos Especiais (REsp) 1.757.352 e 1.757.385 que originaram o Tema Repetitivo nº 1.019 do Superior Tribunal de Justiça, fixou a seguinte tese:

Tema 1.019/STJ:
O prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de 10 anos, conforme parágrafo único do art. 1.238 do CC.

Com efeito, o marco inicial da contagem do prazo prescricional deve considerar o ato que afetou o imóvel e restringiu o direito de propriedade/posse. No caso em tela, trata-se da Lei Estadual nº 5.982/1996, publicada em 25 de julho de 1996, que criou o Parque Estadual Serra dos Martírios/Andorinhas.

Entretanto, é necessário observar a aplicação do direito intertemporal.

O fato gerador (Criação do Parque em 1996) ocorreu na vigência do Código Civil de 1916, que, em seu art. 550, previa o prazo de 20 (vinte) anos para a usucapião extraordinária, consolidado pela Súmula 119 do mesmo tribunal:

Súmula 119/STJ:
A ação de desapropriação indireta prescreve em vinte anos.

Diante da redução temporal realizada pelo Código Civil de 2002, o mesmo deixou disciplinado a aplicação da regra de transição para situações como estas, senão vejamos o art. 2.028:

Art. 2.028.
Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.

Verifica-se, portanto, que entre a data da criação do parque (1996) e a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), transcorreram-se apenas 07 (sete) anos. Logo, não havia transcorrido mais da metade do prazo vintenário estabelecido pela lei anterior.

Nessa hipótese, a regra de transição determina que deve ser aplicado o prazo da nova lei – no caso, 10 (dez) anos, conforme o Tema 1.019/STJ –, contudo, a contagem deste novo prazo se inicia a partir da data de vigência do Código Civil de 2002, ou seja, a partir de 11 de janeiro de 2003.

O entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça também é refletido na Jurisprudência desta Egrégia Corte, conforme os julgados colacionados no modelo e aplicáveis analogicamente ao raciocínio de transição de prazos.

APELAÇÃO CÍVEL. NOVO JULGAMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO DISPOSTO NO ART. 1.030, II, CPC/2015. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. SENTENÇA DE PRESCRIÇÃO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RETORNO AO MAGISTRADO DE ORIGEM.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por MARIA ALDACI MARTINS GUEDES e MOISÉS GUEDES contra o MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, em razão da sentença que julgou prescrita a Ação de Indenização por Desapropriação Indireta ajuizada pelos Apelantes.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição com base no prazo prescricional decenal (10 anos).

III. Razões de decidir

3. É fato incontroverso que a construção da praça pública no imóvel desapropriado ocorreu no ano de 1995, tendo sido ingressada a Ação de Indenização por Desapropriação Indireta em 24/07/2008.

4. A praça foi construída quando estava em vigência o Código Civil de 1916, o qual previa prazo prescricional de 20 anos (artigo 177). Posteriormente, foi sancionado, em 10 de janeiro de 2002, o Novo Código Civil, o qual entrou em vigor em 11 de janeiro de 2003.

5. O Código Civil de 2002 fez diversas alterações, dentre as quais, a previsão de prazo prescricional. O parágrafo único do artigo 1.238, prevê prazo prescricional decenal para as situações em que possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

6. O Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1.757.352, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1019), firmou o entendimento de que a ação indenizatória por desapropriação indireta, para a realização de obras, utilidade pública ou interesse social, prescreve no lapso temporal de 10 anos determinado no parágrafo único do art. 1.238, parágrafo único do CC/2002.

7. O Código Civil de 2002, em seu artigo 2.028, dispôs sobre a regra de transição para aplicação do novo prazo prescricional, da seguinte forma: "Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada".

8. Sobre a regra de transição, o STJ possui entendimento de que, no caso de redução de prazo de prescrição se, na data da entrada em vigor do Código Civil de 2002, ainda não havia decorrido mais da metade do tempo previsto na Lei revogada, aplica-se o novo prazo, a contar da entrada em vigor do referido diploma (11/01/2003).

9. Novo julgamento. Juízo de retratação. A Desapropriação indireta no ano de 1995 e o ajuizamento da Ação no ano de 2008 demonstra que ainda não havia decorrido mais da metade do tempo previsto na Lei revogada. Aplicação do novo prazo, a contar da entrada em vigor do referido diploma (11/01/2003), sendo o prazo prescricional decenal findado somente em 12/01/2013. Ausência de prescrição.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e provido, para afastar a prescrição da Ação, com retorno dos autos ao Magistrado de origem. Acórdão anterior tornado sem efeito, em razão do novo julgamento.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CC/1916, artigo 177, CC/2002, artigos 1.238, parágrafo único e 2.028 e, CPC/15, artigo 1.030, inciso II.

Jurisprudências relevantes citadas: (REsp 1757352/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 07/05/2020), (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2121027 SP 2022/0131618-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 18/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2023) e, (STJ, AgInt no AREsp n. 294.867/GO, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf-5ª Região), Primeira Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 29/4/2021).

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001753-96.2008.8.14.0017 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/02/2025 )

APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA SÚMULA 119/STJ. CÓDIGO CIVIL DE 2002. ART. 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO. PRESCRIÇÃO DECENAL. REDUÇÃO DO PRAZO. REGRA DE TRANSIÇÃO.

1. O Juízo a quo, proferiu sentença, julgou improcedente um dos pedidos indenizatórios e pronunciou a prescrição dos demais pedidos.

2. O caso requer um exame acurado, pois em que pese ter sido proposto no ano de 2010, cerca de 30 anos após a formalização das escrituras mencionadas, carece de análise de ocorrência de interrupção da prescrição e dos prazos aplicáveis sob a égide de duas legislações distintas, o Código Civil de 1916, e o de 2002, considerando-se, ainda, a regra de transição entre as legislações.

3. Com o marco prescricional em 10/01/2013 e, tendo a ação sido proposta em 05/07/2010, resta afastada a prescrição para o caso.

4. Verifico nos autos um conjunto probatório satisfatório para a compreensão e comprovação dos entornos das indenizações requeridas, objeto da lide; seja no que diz respeito a verificação da propriedade dos imóveis objetos do litígio, e sua extensão territorial, seja no que tange a atividade produtiva de castanha nas terras desapropriadas.

5. Restando comprovado que as terras eram produtivas de Castanha do Pará, fonte de renda do seu falecido proprietário João Martins Craveiro, pelo que deve ser aplicado o parâmetro de indenização fornecido aos demais expropriados, tanto pela produção de castanha, quanto para a terra nua.

6. Recurso conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001610-35.2012.8.14.0028 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/04/2024 )

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO OU DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PRAZO VINTENÁRIO. SÚMULA 119 DO STJ. APLICABILIDADE DA REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTO NO ART. 2.028 DO CC/2002. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO A QUO MANTIDA.

I- O Código Civil de 2002 estabeleceu o prazo prescricional de 10 (dez) anos sobre a pretensão indenizatória em ações de desapropriação indireta, nos termos do parágrafo único, do art. 1.238.

II- Considerando a data do decreto expropriatório, datado de 18.10.2000, a pretensão do agravado não estaria fulminada pela prescrição.

III- Todavia, o Município agravante pleiteia para que se leve em consideração o ano de 1992, quando houve a efetiva ocupação da área litigada pelo Ente Público.

IV- No entanto, ainda que se considere o ano de 1992 como marco inicial do prazo prescricional, não há que se falar em prescrição da pretensão, uma vez que neste caso, se aplicaria a regra de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002.

V- Recurso conhecido e improvido. Decisão a quo mantida. Unânime.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801930-92.2019.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/09/2020 )

Dessa forma, o prazo prescricional de 10 (dez) anos para o ajuizamento da presente ação, sob a tese de desapropriação indireta, teve início em 11/01/2003, findando-se em 11/01/2013.

Mesmo que considerássemos, por amor ao debate, o ato de desocupação ou o fim dos pagamentos administrativos ocorridos em 2014 como o marco inicial (actio nata), e aplicássemos o prazo quinquenal do Decreto 20.910/32 (regra geral contra a Fazenda Pública para reparações civis), a prescrição teria ocorrido em 2019.

Tendo a ação sido proposta somente em 10/05/2022, é possível concluir que se operou a prescrição em qualquer cenário jurídico analisado. A alegação de interrupção do prazo por negociações com terceiros em 2016/2017 não aproveita à autora, que não comprovou processo administrativo próprio suspenso nesse período.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição e extinguiu o feito com resolução de mérito, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 17/03/2026